Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752399-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROGERIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de execução fiscal. O agravante sustenta a desnecessidade de alteração do contexto fático, bem como relata que a execução se originou a partir de créditos de IPTU/TLP e que os tributos incidem sobre o bem imóvel apontado na CDA. Alega que os tributos possuem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional. Menciona que o IPTU e a TLP possuem natureza de obrigação propter rem e que acompanham o bem real quando transmitido, razão pela qual defende ser indiferente a alteração do contexto fático do executado para a renovação de diligências ou o deferimento de requerimentos de penhora. Argumenta que a CDA, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, indica que o devedor possui um bem imóvel que originou as dívidas e que pode ser penhorado para satisfazer o crédito tributário. Esclarece não ser o caso de penhorar bem de propriedade de contribuinte diverso, ao argumento de que o Fisco mantém atualizado o cadastro fiscal para o lançamento de ofício anual do IPTU/TLP. Afirma que a existência de medida apta para satisfazer o crédito e encerrar a execução é suficiente para que haja a reforma da decisão agravada. Defende a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, ao argumento de que o valor consolidado da dívida supera a quantia prevista no art. 1o do Provimento n. 13/2012, além de ser superior ao montante previsto como teto para autorização de dispensa de ajuizamento de execuções fiscais na Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal. Ressalta que o art. 1o, § 1o, do Provimento n. 13/2012 prevê a possibilidade de restabelecimento do processamento da execução fiscal quando houver mero requerimento da Fazenda Pública. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o restabelecimento do feito. Diante da ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 22195363). Não foi possível intimar o agravado para apresentar contrarrazões (ID 22625057). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento e provimento do recurso (ID 23451006). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. A análise do processo principal revela que a decisão que determinou o arquivamento provisório foi proferida em 23.06.2020. Em 07.07.2020, o agravante apresentou petição requerendo o prosseguimento do feito e a citação do agravado no endereço indicado na petição inicial. Em 28.08.2020, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do agravante por entender que não teria sido alegado e comprovado a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão que determinou o arquivamento provisório, bem como ressaltou que o acolhimento do pleito ensejaria violação ao princípio da segurança jurídica. Em 16.10.2020, o agravante requereu o desarquivamento provisório e o regular prosseguimento do feito. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão.” A análise do agravo de instrumento interposto revela não ter sido alegado a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão que determinou o arquivamento, de modo que o conhecimento do presente recurso encontra óbice na preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] ensinam que “a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se a preclusão de instituto que “integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas” [2]. Nos termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ocorrência de preclusão impede o conhecimento do recurso. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONSTATAÇÃO VICÍO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. REGULARIDADE SANÁVEL (CPC/2015, ART. 76, CAPUT). PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL (CPC/2015, ART. 281 E SEGUINTES). NOVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COGNOSCÍVEIS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO.PRECLUSÃO DOS DEMAIS PONTOS CONTROVERTIDOS DISCUTIDOS NO RECURSO. ÓBICE À APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS REPUTADAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) 4. Consoante comezinha regra de direito procedimental, parte do objeto do agravo de instrumento cinge-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido por ocasião do julgamento dos embargos à execução interpostos pelo agravante, no qual sustentava a inexistência de título executivo, que foram julgados improcedentes, ocasionando preclusão de temas reiterados na origem e na peça de interposição do agravo de instrumento. 5. Nos termos do art. 507 do CPC/2015: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 6. Incasu, percebe-se, a partir das razões recursais expendidas no presente agravo de instrumento, que a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de ação incidental (embargos à execução) e que encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão. 7. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra a decisão que, de fato, enfrentou a questão jurídica controvertida ventilada no agravo de instrumento, inafastavelmente, tal ponto encontra-se precluso, obstando seu revolvimento nesta via recursal, de cognição restrita e superficial do caso. 8. NÃO CONHEÇO DA PARTE DA INSURGÊNCIA REPUTADA PRECLUSA, E, NO MAIS, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão n.997991, 20160020454625AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430); Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143